Tribunal: TJDFT
Processo: 0712171-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. TENTATIVA. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA. GRAVE AMEAÇA. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISITINTAS. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE A EXCUÇÃO DA PENA. REGIME FECHADO. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. SUPENSÃO MULTA E ISENÇÃO DE CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume particular importância, e mostra-se idônea como meio de prova para amparar a condenação, principalmente quando o depoimento prestado na fase extrajudicial é confirmado em juízo, de forma coesa e harmônica, além de se encontrar em consonância com os depoimentos das testemunhas policiais.

2. A simulação de arma de fogo configura grave ameaça, assim como o fato de o autor emanar ordem de entrega do bem, incabível a desclassificação para o crime de furto.

3. Não há que se falar em bis in idem se apenas uma das três condenações transitadas em julgado aptas a caracterizar a reincidência foi utilizada para valorar negativamente os antecedentes do réu.

4. O fato de o agente ter cometido o novo delito enquanto cumpria pena que lhe fora fixada pela prática de crime anterior é circunstância idônea para motivar o incremento punitivo, com a valoração negativa da conduta social.

5. Os pedidos de suspensão da pena de multa e de isenção do pagamento das custas processuais são de competência do Juízo das Execuções.

6. Recurso conhecido e não provido.